Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-23.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011639-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO DA AÇÃO – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME – PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA DEMANDA – RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO REQUERIDO E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Tratando-se de contrato firmado entre as partes, no qual a remuneração do advogado está vinculada à atuação nas fases processuais e ao êxito na demanda – honorários de sucumbência –, o rompimento unilateral do contrato pela instituição financeira contratante ou a renúncia enseja a possibilidade de pleitear judicialmente o arbitramento dos honorários advocatícios.

O autor tem direito à fixação de honorários, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional em defesa do apelado/requerido, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na ação de cobrança ou arbitramento de honorários, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais previstos no art. 85 do CPC, mas esses podem servir como parâmetro para assegurar uma justa remuneração dos serviços prestados.

Entende-se como justa a majoração dos honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor compatível com os princípios da razoabilidade, a natureza e a importância da causa, bem como a proporcionalidade.

Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos e provido somente o do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença de ID 206801866, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial da presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Consta na inicial que Autor prestou serviços jurídicos à instituição financeira por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade.

Neste longo tempo ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Alega que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, executando as atividades operacionais e atendendo às exigências técnicas impostas pelo contratante, materializadas por meio de Termos Aditivos, normativos internos denominados “Instruções aos Escritórios” e e-mails.

Afirma que sempre prestou os serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato.

Argumenta que atendeu aos interesses do Banco Bradesco na

ação de nº 0000153-35.1996.8.11.0020, e não foi recompensado pela instituição financeira.

Ao final, requer a condenação do banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios referente aos trabalhos realizados.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Insatisfeitas, as partes interpuseram recurso de apelação em I.D. 206801871 e I.D. 206801875.

O Banco Bradesco suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando ser
extra petita
, e a inadmissibilidade da inicial por incongruência entre suas razões e o pedido.

No mérito, argumenta que o serviço prestado até a rescisão do contrato fora devidamente remunerado e que houve malferimento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente.

Salienta que não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado, especialmente quando não arbitrada e em processo no qual não houve êxito.

Registra que ao remunerar uma perda de perspectiva de recebimento, a sentença chancela como responsabilidade do apelante uma condição eventual.

Aduz que a ação de arbitramento de honorários somente é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico, e que no caso há estipulação em contrato, de forma expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e o benefício financeiro.

Sustenta que o escritório de advocacia Galera Mari e Advogados Associados deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente.

Alega que o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários sem observar as peculiaridades do caso, não se mostrando justo o valor fixado,

e que houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido da inicial, ou, ainda, para reduzir o valor dos honorários.

Por sua vez, GALERA MARI e Advogados Associados,

arguiu da necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

Defendeu que a sentença considerou existir “teto financeiro” dos honorários advocatícios, que honorários sucumbenciais, que também compunha a remuneração do apelante, não havia “teto financeiro”, e nunca esteve limitada ao teto de R$ 101.772,00 para cada um dos processos.

Requereu que seja conhecido e provido o recurso para em reforma da sentença, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRADESCO e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em I.D. 206801878 e 206801879, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024